Tribunal: TJDFT
Processo: 0010328-68.2015.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. NECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
2. A insatisfação do embargante em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão
3. A aplicação do previsto no art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil restringe-se às hipóteses em que a matéria foi decidida por decisão interlocutória que não poderia ser impugnada por meio de agravo de instrumento e não às hipóteses de não conhecimento de agravo interposto pela parte.
4. Embargos de declaração desprovidos.